Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-36.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800336-36.2021.8.14.0012

APELANTE: JONATAS PANTOJA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos para absolvição por ausência de provas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena e modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atestou o funcionamento e a potencialidade ofensiva da arma.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, cujos relatos se mostraram coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, bem como pela confissão do próprio acusado.

5. A jurisprudência admite a validade probatória do depoimento de policiais, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou motivação espúria.

6. Quanto ao pedido de redução da pena, o apelo não desenvolveu impugnação específica aos termos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não se conhece da pretensão.

7. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a adoção de regime prisional mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a prova testemunhal prestada por policiais, desde que coerente e compatível com os demais elementos dos autos. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do pleito recursal, à luz do princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§ 2º, "c", e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. TJMG, ApCrim n. 0118355-31.2021.8.13.0701, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 25.09.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado pelo TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022. TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonathas Pantoja Freitas apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 21282070).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para o aberto, ante a suposta ausência de fundamentação concreta para a imposição de regime prisional mais gravoso (ID 25498423).

O Ministério Público apresentou contrarrazões sustentando o acerto da sentença (ID 25498425), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29772250).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória, visto que a
materialidade
delitiva restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 21282013, pág. 6) e pelo Laudo Pericial n. 2021.05.000103-BAL (ID 21282050), que atestou que o artefato bélico apreendido com o apelante tratava-se de uma arma de fogo de fabricação artesanal tipo revólver, acompanhada de um cartucho calibre .38, marca CBC.

Outrossim, a
autoria
restou demonstrada por meio da prova testemunhal judicializada, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

“a) A testemunha de acusação PM EWERTON OLIVEIRA E OLIVEIRA, em juízo, narrou que a guarnição, em rondas pela cidade no período noturno, deparou-se com o acusado e o abordaram, mediante permissão do comandante. Afirmou que realizaram a busca pessoal do denunciado diante da atitude deste de tentar se esconder quando viu a guarnição. Que encontraram em poder do denunciado uma arma calibre .38.

b) A testemunha de acusação PM JEFFERSON EPIFANE CRUZ, em juízo, explicitou que o denunciado tentou correr quando viu a guarnição, tentando esconder algo na sua cintura. Que, por conta do horário e circunstâncias, procederam a abordagem do réu e encontraram em seu poder uma arma.” (ID 21282070, pág. 7)

Além disso, o acusado confessou a prática delitiva em juízo, afirmando que teria encontrado a arma em terreno baldio, e que a levava à feira para vendê-la (ID 21282070, pág. 7).

À vista disso, estando a materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, fato que enseja a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, conforme autorizado pela jurisprudência (v.g. TJMG,
Apcrim n. 0118355-31.2021.8.13.0701
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 25.09.2025), máxime considerando que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada” do recorrente, “como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Quanto ao pleito de redução da pena, verifica-se que não houve impugnação específica aos fundamentos utilizados na sentença, o que inviabiliza o exame da tese defensiva suscitada.

Nesse particular, incide o entendimento pacificado na jurisprudência no sentido de que, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito de redução da pena aplicada na sentença.

Por derradeiro, mantendo-se inalterado o
quantum
da pena privativa de liberdade e verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e personalidade, ID 21282070, pág. 14), inexiste margem legal para a abrandamento do regime prisional, haja vista que “estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 , §§ 2º e 3º , e art. 59 , ambos do CP” (STJ,
AgRg no HC 445.476/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.5.2020).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025